Tribunal: TJDFT
Processo: 0751882-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS CONVENCIONAIS. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. CONVENÇÃO CONDOMINIAL EXPRESSA. JUROS DE MORA INCIDE A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (MORA EX RE). EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a integralidade da cobrança de débitos condominiais com base na convenção do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) se os encargos convencionais devem ser substituídos pelos legais (taxa SELIC) após a judicialização da demanda;
(ii) se houve excesso de execução em razão da aplicação de juros moratórios no percentual de 39%, ao invés de 37,8%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convenção condominial prevê expressamente correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, afastando a aplicação da taxa SELIC.
4. O artigo 1.336, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, dispõe que o condômino inadimplente está sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados, aplicando-se os índices legais apenas na ausência de estipulação contratual.
5. A obrigação condominial é líquida e com termo certo, sendo o devedor constituído em mora desde o vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil.
6. O cálculo dos juros moratórios está em conformidade com a prática contábil usual, e eventual diferença técnica na contagem dos meses não configura excesso de execução relevante, tampouco vício capaz de comprometer a validade da planilha apresentada, sendo possível, se necessário, o ajuste pontual do valor sem prejuízo da continuidade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A existência de cláusulas expressas na convenção condominial afasta a aplicação da taxa SELIC e dos encargos legais previstos no art. 406 do Código Civil, prevalecendo os encargos convencionados. A diferença técnica na contagem dos meses de inadimplemento não configura excesso de execução relevante.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
· Código Civil: arts. 397, caput; 406; 940; 1.336, §1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).
· Código de Processo Civil: art. 85, §11.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
·TJDFT, Acórdão 1984841, 0711274-18.2023.8.07.0009, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 25/04/2025.
·TJDFT, Acórdão 1971097, 0722623-19.2022.8.07.0020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 06/03/2025.